Tribunal: STF
Processo: HC 183601
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rodolfo Cardoso Ribeiro contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 569.952/MG (documento eletrônico 14).
    O impetrante alega, em síntese, que
    “[o] Ministério Público do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em face do Paciente, que é Policial Civil, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 299, parágrafo único (falsidade ideológica), e 317, § 1º (corrupção passiva), ambos do Código Penal (Processo nº 0467073-56.2016.8.13.0702, Peça nº 03).
    A prisão preventiva foi decretada pelo Juízo de origem, com base na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e, outrossim, na aplicação da lei penal (Medida Cautelar Penal nº 0702.16.041754-0, Peça nº 04).
    Os autos foram desmembrados em relação ao Paciente, formando-se o Processo nº 0248109-62.2017.8.13.0702.
    No dia 06 de julho de 2018, o Juízo de origem condenou o Paciente à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, em virtude do concurso material entre os delitos expostos na denúncia (Sentença, Peça nº 05).
    Na ocasião, o direito de apelar em liberdade foi negado ao Paciente.
    Recentemente, o Juízo de origem remeteu o recurso de Apelação do Paciente para o Tribunal de Justiça (Peça nº 07), que, apesar de ter recebido os autos no dia 13 de março de 2020, ainda não procedeu à distribuição (Peça nº 08).
    Considerando que o regime inicial semiaberto é incompatível com a manutenção da prisão preventiva e, ainda, a recente situação emergencial que assola o País, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sendo que a liminar foi indeferida (HC nº 0346344-31.2020.8.13.0000, Peça nº 13): [...].
    Em seguida, a defesa impetrou writ no Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a ilegalidade flagrante, mas a petição inicial restou indeferida liminarmente (HC 569.952/MG, Peça nº 14): [...].
    Portanto, o presente writ é a única via capaz de fazer cessar, imediatamente, o constrangimento ilegal que o Paciente está sofrendo, sendo necessária a superação da Súmula 691/STF” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] a CONCESSÃO DA ORDEM para que seja cassado o decreto de prisão preventiva do Paciente, com imposição de medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
    Caso o writ não seja conhecido, requer a concessão da ordem de ofício, consoante autoriza o artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, c/c artigo 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (págs. 9-10 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Presidente do STJ que, como visto, indeferiu liminarmente o HC 569.952/MG (documento eletrônico 14).
    Assim, em princípio, este pleito não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    Todavia, na espécie, verifico flagrante ilegalidade apta a mitigar a impossibilidade da análise per saltum da matéria trazida no presente habeas corpus.
    A manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação, na sentença condenatória, de regime inicial para o cumprimento de pena menos severo que o fechado.
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO COM A MANUTENÇÃO OU DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA. 1. Fixado o regime semiaberto, torna-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, mormente porque, até a data do deferimento da medida cautelar, o paciente já teria cumprido, considerada a detração, 1 ano e 6 meses da pena em regime fechado (= prisão preventiva). Logo, sua manutenção no cárcere representaria, em verdade, desvincular o aspecto cautelar inerente à prisão preventiva e legitimar a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na própria sentença condenatória (= semiaberto). 2. Ordem concedida” (HC 118.257/PI, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, grifei).
    Feito esses registros, transcrevo agora, por oportuno, o teor da parte dispositiva da sentença condenatória imposta ao paciente:
    “[...]
    Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR os acusados BERNARDO PENA SALLES, FABRÍCIO ALVES DA ROCHA, RODOLFO CARDOSO RIBEIRO e RODRIGO LUIZ FÉLIX BORGES na imputação de serem incursos no art. 317, § 1°, e no art. 299, parágrafo único, ambos na forma do art. 69, todos do Código Penal.
    [...]
    RODOLFO CARDOSO RIBEIRO
    [...]
    Para os fins do art. 69 do CP, aplica-se cumulativamente as penas impostas, de modo que a PENA TOTAL a ser cumprida pelo sentenciado Rodolfo é de 05 (CINCO) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO e 37 (TRINTA E SETE) DIAS-MULTA.
    [...]
    O regime inicial para o cumprimento da pena privativa e liberdade será o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2°, ‘b’, e § 3°, do CP, observadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis. A detração prevista no art. 387, § 2°, do CPP, não alterará o regime inicial, pelas motivações para fixação do regime inicial fixado.
    [...]
    Permanecendo inalterados os fundamentos e circunstâncias autorizadoras da manutenção da prisão preventiva, nego ao sentenciado Rodolfo o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se guia de execução provisória” (pág. 34 do documento eletrônico 7). 
    Conforme se verifica, o decisum combatido, mantido pelas demais instâncias, é flagrantemente ilegal, a destoar da referida jurisprudência da Segunda Turma desta Suprema Corte pertinente à matéria.
    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF) para revogar a prisão preventiva e determinar a imediata soltura do paciente, sem prejuízo da fixação, pelo juízo processante, de uma ou mais de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.
    Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, estendo a presente decisão aos demais corréus, pois a ilegalidade identificada nestes autos também os alcançou (documento eletrônico 7).
    Comunique-se com urgência.
    Se necessário, expeçam-se alvarás de soltura clausulados.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator